Tribunal: TJDFT
Processo: 0753941-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE À PARTILHA DE BENS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão preclusa, o seu requerimento nas contrarrazões ao agravo de instrumento encontra óbice nos artigos 101, 507 e artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. “Julgamento antecipado parcial do mérito”, na forma do artigo 356 do Código de Processo Civil, soluciona parte da demanda e assim tem como consequência a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Conquanto impugnável por agravo de instrumento, na esteira do que estatui o § 5o do artigo 356, decisão que julga antecipadamente parte do mérito da causa corresponde substancialmente a sentença e assim autoriza a condenação do “vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
IV. A adesão da ré ao pleito de decretação do divórcio, em claro reconhecimento da procedência do pedido, torna incontornável a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante a inteligência do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.
V. Como o proveito econômico obtido com o divórcio é inestimável e o valor dado à causa exprime a dimensão econômica da partilha de bens que será julgada ao fim da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente provido.